Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-11.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALBER DA SILVA GOMES - CPF: 044.743.941-35 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO.
PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
WALBER DA SILVA GOMES
postula reparação por danos morais, em razão das cobranças, que reputa indevidas, realizadas pela empresa recorrida, uma vez que não aceitou nenhum contrato.

3. Na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com o histórico de consumo e pagamentos realizados, bem como áudio que comprova o aceite de contratação, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca, apenas afirma e ratifica que jamais contratou com a empresa Recorrida.

4. O feito foi instruído e prolatada a
sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sendo, portanto, interposto o presente recurso inominado
.

5. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6. No caso sub examine, a empresa trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma linha de n. (66) 99961-1612 sob a titularidade do consumidor, histórico de consumo, reiterados pagamentos efetuados e áudio que comprova a efetiva contratação.

7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe aos autos os referidos documentos que indicam que a consumidora é titular da linha telefônica questionada, e esta por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa telefônica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência da relação jurídica.

8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente
WALBER DA SILVA GOMES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator